Tribunal: CARF
Processo: 11080.728177/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728177/2018-85
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9101-000.114 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2022
Assunto
REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO.
Recorrente
FAZENDA NACIONAL

Interessado
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

PROCESSUAL – REPRESENTAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZOS – INOCORRÊNCIA
No âmbito do processo administrativo tributário federal, as decisões proferidas
com vício de competência, verificado a partir de investigação que culminou
com a constatação de que um dos membros do órgão colegiado recebera
vantagens indevidas para proferir voto a favor do contribuinte, a nulidade
somente deve ser declarada se, deste ato, resultou prejuízos processuais que
possam, comprovadamente, a luz do art. 60 do Decreto 70.235/72, impactar a
solução do litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso da Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), Edeli
Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que votaram por dar-lhe provimento.
Prejudicado o exame do recurso do contribuinte. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De
Carli Germano, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Presidente em Exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca – Redator designado

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728177/2018-85
Fl. 3477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.114 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.728177/2018-85

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado), Andrea Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Conforme Portaria CARF no 92, de 21 de maio de 2018, art. 3o, parágrafo único.
Fl. 3478
DF CARF MF
Documento nato-digital